Tribunal: TJMT
Processo: 1024918-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024918-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1024918-68.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DUPLICIDADE DE RECURSOS – INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INTRUMENTO, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1942134/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021).

2. Preliminar acolhida, recurso não conhecido, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que
“conforme se verifica dos autos, a ementa de ID. 202570171, bem como o relatório de id. 202568194 e voto de id. 202570159 não tem relação com o caso aqui discutido, sendo flagrante a existência de erro material.”

Forte nessas razões, requer:
“(...) para garantia de segurança jurídica e evitar confusões futuras, é imprescindível a correção do erro material, com a declaração de nulidade dos documentos estranhos à lide e publicação do acórdão correto, a fim de garantir a lisura do processo judicial.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1024918-68.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que
“(...) a ementa de ID. 202570171, bem como o relatório de id. 202568194 e voto de id. 202570159 não tem relação com o caso aqui discutido, sendo flagrante a existência de erro material.”

Como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Com efeito, verifica-se que a Ementa (ID. 202570171), Voto (Voto do Magistrado) (ID. 202570159) e Relatório (ID. 202568194) fazem menção a feito diverso (proc. n.o 1006627-84.2018.8.11.0003), logo, devem ser excluídos do processo em análise.

Ademais, faz-se pertinente esclarecer a lisura do Acórdão (ID. 208665657) e Voto (ID. 208227697).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para determinar
o desentranhamento (que seja riscado) dos documentos constantes do ID. 202570171, ID. 202570159 e ID. 202568194, porquanto juntada aos autos por equívoco, e, por consequência, nova intimação de acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024